Tribunal: TJDFT
Processo: 0717985-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717985-11.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO PRATES APELADO: WRS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de ação monitória ajuizada por WRS Serviços Administrativos contra Paulo Prates, em que se busca o adimplemento do valor de R$ 174.547,18, contidos nos cheques de n.o 03030, 003031, 003032, 003033, 003034, 003035, 003036, 003037, 003038, 003039, 003040, 003041 e 003042 (id 76089074). A parte ré opôs embargos monitórios em que sustenta ter sido vítima de estelionato. Aduz que os cheques teriam sido emitidos em sede de negócio de compra e venda de lotes do Condomínio Residencial JK Ville, vendidos por Elielson Alves da Silva e Paloma da Silva Teixeira (terceiros estranhos à lide). Acresce que o negócio nunca prosperou, tendo em vista que os proprietários teriam vendido os mesmos lotes para diversas pessoas. Conclui que “mesmo o negócio tendo sido desfeito, e sustados os cheques, estes encontravam-se em posse do estelionatário (Elielson) que não devolveu, e passou para frente a terceiros (como é o caso do Embargado) dos quais se relacionaram com o estelionatário e atualmente realizam a cobrança judicial de forma nula”; pediu a suspensão do curso do processo até “que se conclua a apuração dos fatos no âmbito penal”. Em anexo aos aludidos embargos, colacionou boletim de ocorrência contra Elielson Alves da Silva, inquérito policial, bem como matérias jornalísticas sobre outros casos de estelionato que teriam sido praticados pelas mesmas partes (id’s 76089319, 76089323, 76089325 e 76089325). Anotada conclusão para julgamento antecipado do processo (id 76089329). Ato contínuo, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos monitórios. O e. Juízo de origem consignou que “não prosperam os embargos monitórios, porquanto, na ação monitória fundada em cheque prescrito objeto de circulação regular, mostra-se inoponíveis as exceções de natureza pessoal contra o terceiro de boa-fé”. Considerou que as referidas acusações estariam limitadas ao “beneficiário originário das cártulas”, e não poderiam ser imputadas à parte autora (WRS Serviços), pois “não se verifica qualquer indício de que tenha havido má-fé do autor, seja na realização do endosso, seja na promoção dos atos de cobrança da cártula de cheque emitida em favor da beneficiária originária, o que poderia eventualmente ensejar a invocação de exceções pessoais, a teor do artigo 25 da Lei do Cheque”. Ipsis Litteris: [...] O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria deduzida em juízo não exige a produção de outras provas além das colacionadas nos autos, o que atrai a incidência da regra do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Nos termos do disposto no artigo 700 do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escritas em eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” A presente ação monitória está embasada nos cheques descritos acima (ids 205974281), cuja emissão foi reconhecida pelo réu. Sustenta o requerido que tais cártulas foram sacadas para pagamento de um negócio jurídico entabulado com terceiros (ELIELSON ALVES DA SILVA e PALOMA DA SILVA TEIXEIRA), tendo por objeto a compra e venda de 10 (dez) lotes de terreno situados no Condomínio JK VILLE; alegou que tais pessoas seriam verdadeiras estelionatárias, contra quem o autor apresentou notícia-crime, que se encontraria em fase de inquérito policial; assim sustenta porque o negócio jurídico nunca teria prosperado, não tendo os beneficiários cumprido o acordo ou devolvido as cártulas para o emitente. Na espécie, não prosperam os embargos monitórios, porquanto, na ação monitória fundada em cheque prescrito objeto de circulação regular, mostra-se inoponíveis as exceções de natureza pessoal contra o terceiro de boa-fé, notadamente a exceção de contrato não cumprido por parte do beneficiário originário das cártulas. Destaque-se que, no caso concreto, o requerido não aponta categoricamente a má-fé da autora, limitando-se a levantar suposições genéricas a este respeito, alegando que esta não teria adotado as cautelas devidas ao receber as cártulas, o que não se compagina com o princípio de que a má-fé não se presume, antes demanda prova cabal de sua ocorrência, inexistente na espécie. Como é notoriamente sabido, em se tratando de obrigação de natureza cambial, esta possui natureza autônoma e independente em relação à causa debendi, por força do princípio cambial da abstração. Nesse sentido, dispõe o artigo 22 da Lei do Cheque que “o detentor de cheque ‘à ordem’ é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não-escritos”. Ademais, em momento algum, a requerida nega que promoveu o saque da cártula cambial em análise, tendo inclusive asseverado que, de fato, realizou a emissão do título, ainda que em favor de terceiro e não diretamente em favor do autor. [...] Outrossim, não se verifica qualquer indício de que tenha havido má-fé do autor, seja na realização do endosso, seja na promoção dos atos de cobrança da cártula de cheque emitida em favor da beneficiária originária, o que poderia eventualmente ensejar a invocação de exceções pessoais, a teor do artigo 25 da Lei do Cheque, nos termos do qual “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.” Semelhantemente, eventual ato de sustação do título de crédito não tem o condão de infirmar o título de crédito, cuja emissão se baseia no princípio cambiário da independência (art. 13 da Lei do Cheque). [...] Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, razão por que, declarando a conversão do mandado monitório liminar em título executivo, CONDENO o réu a pagar à autora o valor nominal descrito nos 13 (treze) cheques colacionados nos autos e já referidos [...]. O valor desta condenação será acrescido de correção monetária (calculada pelo IPCA/IBGE) e de juros de mora (calculados pela taxa SELIC). A correção monetária incidirá a partir das respectivas datas de emissão (saque) dos cheques, e os juros de mora, a partir do primeiro dia útil seguinte à data da primeira apresentação de cada cártula de cheque ao banco sacado ou à câmara de compensação. A fim de evitar bis in idem, dado o fato de que a taxa SELIC contempla juros de mora e correção monetária, não haverá incidência do IPCA/IBGE a partir do início da incidência da taxa SELIC. Condeno a ré ainda ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, CPC). Por fim, declaro encerrada a segunda fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não comporta de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimento da parte credora nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes (art. 513, §1o, CPC), promova-se o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. A parte devedora/embargante interpôs apelação em que alega que a empresa autora (WRS Serviços) não poderia ser considerada “terceira de boa-fé”, pois existiriam indícios de sua participação nos fatos investigados. E pede “o retorno dos autos à fase de instrução, com a devida suspensão do feito até a conclusão do referido Inquérito Policial”. Na oportunidade, foram anexados inquérito policial em que consta “ordem de missão” para apuração do vínculo entre os investigados e a empresa WRS Serviços Administrativos LTDA (parte autora), bem como outros processo em trâmite que envolveriam outras vítimas da suposta fraude (id’s 76089337,76089338, 76089339, 76089340,76089341,76089342 e 76089343). Considerando os novos documentos anexos à apelação, a relevância dos valores cobrados na presente demanda, a gravidade dos fatos narrados e, principalmente, a inclusão da parte autora no inquérito policial n.° 371/2025 (em trâmite na 21a Delegacia de Polícia/DF), em homenagem aos princípios da não surpresa e do contraditório (CPC, arts. 10 e 436 e 437, parágrafo único), intime-se a parte autora/embargada/apelada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator